Tribunal: STF
Processo: RE 599885
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O princípio da não cumulatividade só garante o crédito do IPI pago na operação anterior se, na operação subsequente, também for devido o imposto, ressalvada a previsão em lei que confira esse direito.



    II – A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 é questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional, não comportando análise em sede de recurso extraordinário.



    III – Agravo regimental improvido.